Tribunal: TJSP
Processo: 0038238-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão de progressão de regime ou livramento condicional. Juízo a quo que supostamente condicionou a concessão das benesses à realização de exame criminológico. Ausência de ato coator a embasar a impetração. Juízo informa não haver pedido formulado na origem para a obtenção de tais benesses, de modo que a concessão do benefício por esta Corte de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão de progressão de regime ou livramento condicional. Juízo a quo que supostamente condicionou a concessão das benesses à realização de exame criminológico. Ausência de ato coator a embasar a impetração. Juízo informa não haver pedido formulado na origem para a obtenção de tais benesses, de modo que a concessão do benefício por esta Corte de Justiça configuraria flagrante supressão da instância natural competente para análise do caso. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038238-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
MARCOS APARECIDO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038238-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.203
2
HABEAS CORPUS no 0038238-93.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MARCOS APARECIDO NEVES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Taubaté
Voto no: 13.203
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de
concessão de progressão de regime ou livramento
condicional. Juízo a quo que supostamente condicionou a
concessão
das
benesses
à
realização
de
exame
criminológico. Ausência de ato coator a embasar a
impetração. Juízo informa não haver pedido formulado na
origem para a obtenção de tais benesses, de modo que a
concessão do benefício por esta Corte de Justiça
configuraria flagrante supressão da instância natural
competente para análise do caso. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por MARCOS APARECIDO NEVES, em favor próprio, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Crimina da
Comarca de Taubaté.
A impetração alega que o Juízo de piso determinou a
realização de exame criminológico a fim de aferir se reunia os méritos
necessários para a progressão ao regime intermediário.
Insurge-se o impetrante contra a determinação emanada
pelo Juízo impetrado, argumentando não haver fundamentação idônea para a
realização do exame criminológico. Ademais, diante da atual pandemia do
Coronavírus, não há prazo razoável para o cumprimento da diligência.
Requer, deste modo, a concessão liminar para que seja
cassada a decisão a quo, dispensando-se a realização do exame
criminológico e julgando-se o benefício da progressão para o regime
semiaberto e ou livramento condicional com base somente nos requisitos
exigidos em lei (lapso temporal e bom comportamento carcerário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038238-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.203
3
O pleito liminar foi indeferido (fls. 09/10).
As informações foram prestadas (fls. 14/15).
A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer,
manifestando-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 17/20).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem não comporta
conhecimento.
Depreende-se das informações prestadas que o
paciente está recolhido na Penitenciária I “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro
Cintra” de Tremembé/SP, em cumprimento de pena privativa de liberdade,
em regime fechado, por condenações junto: à Vara Judicial de Ibitinga/SP,
processo n. 188/1992, à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal (Execução no 01); à 4 Vara Criminal de São José
dos Campos, processo n. 100/1997, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 158, § 2o, incisos I
e II, do Código Penal (Execução no 02); à 3a Vara Criminal de São José dos
Campos/SP, processo n. 0628265-52.1998.8.26.0577, à pena de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal (Execução no 04); à Vara
Criminal de Caçapava/SP, processo n. 0003712-79.2006.8.26.0101, à pena
de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código penal
(Execução no 05); à Vara Criminal de Caçapava/SP, processo n.
3001308-57.2013.8.26.0101, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal (Execução no 06); à Vara Criminal de
Caçapava/SP, processo n. 0005096-77.2006.8.26.0101, à pena de 06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (Execução no 07). Iniciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038238-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.203
4
cumprimento da pena em 21/11/1995.
O Juízo informa, ainda, que o paciente obteve
progressão para o regime semiaberto em 23/02/2018, sendo, porém,
regredido ao regime fechado pela prática de infração disciplinar grave
(evasão).
Após pesquisa pelo nome do sentenciado no Sistema
de Automação da Justiça Primeiro Grau (SAJ/PG5), o Juízo afirmou não
constar nenhum pedido formulado na origem para a benesse pretendida.
Pois bem.
Como informou o próprio Juízo impetrado, não se
constata a existência de ato coator apto a ensejar a impetração do remédio
heroico, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, uma vez
que não consta pedido de progressão de regime ou de livramento
condicional formulado na origem.
Ora, é cediço que a concessão de benefícios prisionais
em sede de execução diretamente por esta Corte de Justiça, sem prévia
análise do pedido na origem, consistiria em flagrante supressão da instância
natural e competente para o exame do pleito, em clara violação ao artigo 66,
inciso III, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para que requeira o que entender de
direito.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR